Tribunal: TJSP
Processo: 0009801-61.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem inarredável falta disciplinar de natureza grave – Perda de parcela dos dias remidos bem fundamentada – Interrupção do lapso para progressão de regime calcada no art. 112, §6o, da LEP e na súmula no 534, do STJ – Decisão incensurável – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem inarredável falta disciplinar de natureza grave – Perda de parcela dos dias remidos bem fundamentada – Interrupção do lapso para progressão de regime calcada no art. 112, §6o, da LEP e na súmula no 534, do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.